Tribunal: TJES
Processo: 5011878-95.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011878-95.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE MELO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO
.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR DEFEITO NA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E J
ULGAMENTO E DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA
.
AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO
.
INOCORRÊNCIA
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

TERCEIRA VIA RECURSAL.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.1.
Preliminar de nulidade do processo por defeito na denúncia
. Em que pese não ter constado o nome do ora revisionante na parte dispositiva da denúncia, logo em seguida o promotor de justiça requereu a retificação da peça acusatória para corrigir o equívoco, sendo certo que a ausência do seu nome na petição inicial, não lhe gerou qualquer prejuízo, haja vista que apresentou resposta à acusação e praticou os demais atos do processo. Além disso, com a superveniência de sentença condenatória, não há que se falar em nulidade do processo em razão de eventual irregularidade na denúncia. Precedentes do c. STJ.
Preliminar rejeitada
.

1.2.
Preliminar de nulidade do processo por ausência de intimação para a audiência de instrução e julgamento
. Em razão da ausência do réu à audiência e do defensor público responsável por sua defesa, foi-lhe nomeado defensor dativo, que participou da oitiva das testemunhas de acusação, ressaltando-se que, na referida assentada nenhum acusado foi ouvido, uma vez que o órgão ministerial insistiu para ouvir a vítima, razão pela qual, posteriormente, o requerente foi ouvido por Carta Precatória, de modo que não restou constatado nenhum prejuízo ao requerente, tampouco, o alegado cerceamento de defesa.
Preliminar rejeitada
.

1.3.
Preliminar de nulidade do processo por deficiência na defesa técnica
. Nos termos da Súmula 523, do ex. STF, para haver a nulidade do feito em razão da deficiência da defesa técnica, o prejuízo sofrido pelo réu deve restar demonstrado. Durante a tramitação da ação penal, o requerente foi patrocinado por defensor público, bem como por defensor dativo e constituído, que apresentaram resposta à acusação, o assistiram na audiência de instrução e julgamento, apresentaram alegações finais e recurso de apelação, ressaltando-se, que inclusive o patrono do requerente viajou de Belém do Pará para fazer sustentação oral, perante este e. TJES. Assim, não comprovada a deficiência da defesa técnica e, tampouco, prejuízo ao requerente, não há que se falar na nulidade pretendida.
Preliminar rejeitada
.

2.
Mérito
. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedentes do c. STJ.

3. O revisionante pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

4. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5011878-95.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO DE MELO
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE CANTO MELO - MT31417/O
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
JOSÉ ROBERTO DE MELO
, fundada no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0021490-13.2019.8.08.0035, que manteve sua condenação pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, § 4º, incs. I, II e IV, do CP).

A douta defesa do requerente postula, preliminarmente, a
nulidade da denúncia, por não constar seu nome na parte dispositiva
.

Em que pese não ter constado o nome do ora requerente na parte dispositiva da denúncia, verifico do id. 9504446, que o ilustre promotor de justiça, à fl. 276, requereu a retificação da peça acusatória de fls. 02/05, para corrigir o equívoco e incluir, na parte final da peça, o nome do requerente.

Destaco, ainda, que a ausência do seu nome na petição inicial, não lhe gerou qualquer prejuízo, haja vista que apresentou resposta à acusação e praticou os demais atos do processo, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da ação penal originária.

Por fim, vale ressaltar também que, conforme entendimento pacificado, com a superveniência de sentença condenatória, não há que se falar em nulidade do processo em razão de eventual irregularidade na denúncia.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg nos EREsp n. 1.200.213/SP,
relator

Ministro Ribeiro Dantas
, Terceira Seção, DJe de
27/5/2019
).

Desse modo, não é possível, como pretende o requerente, desconstituir a coisa julgada em razão de eventual irregularidade na denúncia, que inclusive foi sanada durante a tramitação da ação penal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

O requerente também pretende, de forma
preliminar
, a
nulidade do processo
por falta de intimação para a audiência de instrução e julgamento
.

Ao analisar os autos, verifico que inexiste documento que demonstre a alegada ausência de intimação do ora requerente para o referido ato processual.

Não obstante, consta do id. 9504453 que, em razão da ausência do réu à audiência do dia 08 de maio de 2019, embora devidamente citado, e do defensor público responsável por sua defesa, foi-lhe nomeado defensor dativo, assim como para outros corréus, que participou da oitiva das testemunhas de acusação.

Vale ressaltar, que na referida assentada nenhum acusado foi ouvido, uma vez que o órgão ministerial insistiu para ouvir a vítima, razão pela qual, posteriormente, o requerente foi ouvido por Carta Precatória, conforme fls. 828/831, da ação penal originária.

Dessa maneira, não restou constatado nenhum prejuízo ao requerente, tampouco, o alegado cerceamento de defesa, de modo que não há se falar em nulidade do processo.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

Ainda de maneira
preliminar
, a defesa do revisionante requer
a nulidade da ação penal
em razão da deficiência da defesa técnica do recorrente
.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados, constato que durante a tramitação da ação penal, o requerente foi patrocinado por defensor público, bem como por defensor dativo e constituído que apresentaram resposta à acusação (id. 950447), o assistiram na audiência de instrução e julgamento, apresentaram alegações finais (id. 9504454) e recurso de apelação (id. 9504575), ressaltando-se, que inclusive o patrono do requerente viajou de Belém do Pará para fazer sustentação oral, perante este e. TJES.

Destaco que, nos termos da Súmula 523, do STF, para haver a nulidade do feito em razão da deficiência da defesa técnica, o prejuízo sofrido pelo réu deve restar demonstrado, ônus do qual a defesa do requerente não se desincumbiu.

Nesse sentido, cito precedente deste
e. TJES
(Revisão Criminal, 100190048619, Relatora Des.:
Elisabeth Lordes
, Câmaras Criminais Reunidas, DJ
17/02/2020
).

Assim, uma vez que não demonstrada a deficiência da defesa técnica e, tampouco, prejuízo ao requerente, não há que se falar na nulidade pretendida.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, pretende a absolvição, sob o argumento de que sua condenação é contrária à evidência dos autos e de ser fundada em depoimentos falsos.

O v. Acórdão combatido restou ementado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, I, II E IV, CP; ART. 2º, LEI 12.850/2013. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PENA-BASE: FURTO QUALIFICADO. MOTIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. VALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. DADOS GENÉRICOS. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DE JOSÉ ROBERTO DE MELO, JORGE BELÉM TRINDADE JÚNIOR E CARLOS ALBERTO CUNHA DE OLIVEIRA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DE JHONATHAN ALVES DOS SANTOS.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre os recorrentes, deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de furto qualificado e organização criminosa.

2. Caso em que os policiais confirmaram as provas produzidas em intensas apurações na fase inquisitiva, atestando a existência de provas de autoria e participação dos apelantes nas subtrações descritas na inicial, como também, da estabilidade e permanência do liame associativo que vinculava os nove agentes originalmente denunciados, qualificado pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem financeira ilícita mediante a prática de crimes.

3. Ao tratar da operadora relacionada aos motivos do crime de furto qualificado, a sentença menciona somente que não foram justificados, de formulação claramente abstrata e inapta a traduzir-se no recrudescimento da pena.

4. A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a negativação do vetor afeto às circunstâncias do crime. Logo, válida a negativação das circunstâncias à vista do planejamento prévio da infração.

5. O STJ admite que, havendo multiplicidade de circunstâncias qualificadoras, possa o magistrado utilizar uma delas para tipificar a forma qualificada “e as demais, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas” (STJ, AgRg no AREsp 1570541/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 29/10/2020). O modus operandi empregado na consecução do crime, ou seja, a destruição ou rompimento de obstáculo, a destreza e o concurso de agentes, constituem circunstâncias qualificadoras reconhecidas na sentença, podendo uma delas se prestar à caracterização do furto qualificado e as demais fundamentar a ponderação negativa das circunstâncias do crime.

6. Embora o prejuízo material represente uma decorrência esperada do delito de roubo, é firme a posição pretoriana no sentido de que é válida a negativação das consequências do fato se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar exacerbado, extrapolando a configuração básica do crime (STJ, AgRg no AREsp 1848389/TO, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/09/2021).

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1831682/SP, 5ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14/12/2021). Na espécie, a valoração negativa dos vetores circunstâncias do fato e consequências extrapenais, no crime de organização criminosa, fia-se em termos genéricos como “proporção da associação”, “gravidade dos crimes” e “amplitude da organização”, sem apontar dados que ponham em evidência uma maior reprovabilidade da conduta ou que revelem a necessidade de censura mais rigorosa ao réu.

8. Recursos conhecidos. Negado provimento aos apelos de José Roberto de Melo, Jorge Belém Trindade Júnior e Carlos Alberto Cunha de Oliveira. Dado parcial provimento ao recurso de Jhonathan Alves dos Santos, para reduzir as penas aplicadas. (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 0021490-13.2019.8.08.0035,
Relator:

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
, Segunda Câmara Criminal, DJ
25/11/2022
).

Após análise dos autos, verifico que as questões acerca da autoria delitiva e das provas produzidas na ação criminal, já foram exaustivamente debatidas quando da prolação da sentença e ao ser analisado o recurso de apelação interposto pelo acusado.

Constato
, portanto, que o requerente pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR,
relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
14/9/2023
).

Além disso, não vislumbro erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração da decisão combatida ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

Desse modo,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente a revisão criminal.

É como voto.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.